Tribunal: TJSP
Processo: 1023461-14.2019.8.26.0003
Classe: Apelação Cível / Seguro
Órgão julgador: Angela Moreno Pacheco de Rezende Lopes
Órgão colegiado: 27a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-07-18
Data de publicação: 2021-07-18

Ementa:
AÇÃO DE COBRANÇA – CONTRATO DE SEGURO – DIÁRIA POR INCAPACIDADE TEMPORÁRIA POR DOENÇA OU ACIDENTE PESSOAL (DIT) – "Diária por Incapacidade Temporária por Acidente Pessoal" em razão de afastamento do autor de suas atividades profissionais de cirurgião dentista, em decorrência de acidente sofrido nas dependências de seu consultório dentário, com lesão na coluna e no quadril, mas a ré efetuou o

Ementa:
AÇÃO DE COBRANÇA – CONTRATO DE SEGURO – DIÁRIA POR INCAPACIDADE TEMPORÁRIA POR DOENÇA OU ACIDENTE PESSOAL (DIT) – "Diária por Incapacidade Temporária por Acidente Pessoal" em razão de afastamento do autor de suas atividades profissionais de cirurgião dentista, em decorrência de acidente sofrido nas dependências de seu consultório dentário, com lesão na coluna e no quadril, mas a ré efetuou o pagamento de diária por apenas 60 dias, até o dia 15.11.2018 – Pedido de prorrogação de pagamento negado pela ré sob a justificativa de que em análise dos documentos, e do laudo da perícia por ela realizada, a incapacidade após a data de 15.11.2018 não era total, mas parcial - Descabimento – Comprovada incapacidade do autor que se enquadra na hipótese de cobertura securitária de "diária por incapacidade total temporária" - Perícia médica que apurou estado morfofuncional de impedimento e incapacidade laboral total – Processo infeccioso ainda não estabilizado – Obrigação da ré em garantir ao segurado o pagamento de diárias, até seu completo restabelecimento e cumprir a cláusula 3.5 - Manutenção da r. sentença que obrigou a ré ao pagamento da diária "até o retorno do autor ao trabalho" - Honorários recursais devidos - RECURSO DESPROVIDO.